Tribunal: TJMT
Processo: 1059498-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1059498-58.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: ROSANGELA BARBOSA
RECORRIDO: RAQUEL DE ALENCAR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS E INFRAÇÕES DE VEÍCULO VENDIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. ÔNUS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Rosangela Barbosa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta em face do DETRAN/MT, determinando o registro da comunicação de venda de veículo, desde que quitados os débitos vencidos até 16/09/2024. A recorrente busca a procedência integral da ação, com reconhecimento da responsabilidade da compradora Raquel de Alencar por débitos e infrações desde a data da venda do bem, em 17/11/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário do veículo permanece responsável pelos débitos e infrações de trânsito após a venda informal do bem; (ii) verificar se há elementos que justifiquem a transferência da responsabilidade pelas penalidades à compradora não registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN em até 60 dias da alienação, sob pena de responsabilização solidária pelos débitos e infrações posteriores.
4. A autora/recorrente não promoveu a comunicação de venda no prazo legal, nem apresentou comprovante de transferência autenticado ou qualquer outro documento idôneo a comprovar a individualização do novo proprietário ou do condutor responsável pelas infrações.
5. A simples alegação de que o veículo estava em posse de terceiro não afasta a presunção de responsabilidade do proprietário perante o órgão de trânsito, conforme dispõe o artigo 257, §7o, do CTB, sobretudo quando não houve a identificação formal do condutor no prazo legal.
6. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, ausente a comunicação formal da venda ou processo administrativo de baixa do veículo, o proprietário permanece responsável pelos débitos, tributos e infrações incidentes sobre o bem.
7. A sentença que determinou o registro da comunicação de venda, condicionado à quitação dos débitos anteriores à data de formalização, observou corretamente os preceitos legais e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por débitos e infrações de trânsito recai sobre o proprietário do veículo registrado, salvo se comprovada a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 134 do CTB. 2. A ausência de prova da transferência de propriedade e da identificação do condutor infrator impede a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário. 3. A sentença que determina o registro da comunicação de venda apenas após a quitação de débitos vencidos até a formalização atende aos preceitos legais e deve ser mantida”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 134 e 257, §7o; CPC, arts. 373, I, e 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059498-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA BARBOSA - CPF: 405.456.101-25 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), RAQUEL DE ALENCAR - CPF: 958.375.231-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025